Tribunal: CARF
Processo: 13603.720477/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720477/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.572 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
MAXDRINK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA
Não havendo dúvidas de que o contribuinte agiu com dolo na omissão de
receitas e, ademais, valeu-se de interpostas pessoas para burlar o Fisco, é
cabível a exacerbação da multa aplicada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE
Eventual lapso manifesto no acórdão recorrido que não prejudique a
compreensão das razões de decidir e dos fatos que se imputam à Recorrente
não configuram nulidade por cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720477/2012-18
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

O presente processo administrativo versa sobre auto de infração de IRPJ com
arbitramento de lucro diante da não apresentação de livros e documentos da sua escrituração, nos
termos do art. 530, III, do RIR/99 e diante da constatação de omissão de receitas caracterizada
por presunção legal, tendo em vista a falta de escrituração de compras.
“Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007, 06/2007, 09/2007, 12/2007, 03/2008,
06/2008, 09/2008 e 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de compras. De acordo com
o Termo de Verificação Fiscal o contribuinte efetuou compras nos anos calendários de
2007 e 2008 e não apresentou seus livros de escrituração obrigatória com o registro dos
fatos, não declarou débitos em DCTF e para o ano calendário de 2008 entregou sua
declaração de informações da pessoa jurídica zerada. As informações que serviram de
base para o presente arbitramento foram obtidas através do arquivo digital de notas
fiscais de saídas do contribuinte Belo Horizonte Refrigerantes Ltda CNPJ
02.091.715/000203, onde constam as compras do contribuinte naquele ano. O Termo de
Verificação Fiscal é parte integrante deste Auto de Infração.”
Foram lavrados, ainda, autos de infração reflexos para exigência de CSLL, PIS e
Cofins e termo de sujeição passiva solidária indicando os senhores Rogério Luiz Bicalho,
Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho, Rosilene Bicalho, Vanei
Afonso de Souza e Valdez Antonio Barbosa Maciel.
De início, deve-se destacar uma peculiaridade presente no presente processo.
Conforme ao que irá se relatar mais adiante, a Contribuinte e os responsáveis solidários Roseana
de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilente Bicalho, Maria Torres de Freitas Bicalho e Rogério Luiz
Bicalho, (fls. 1075/1089) apresentaram impugnações, que foram julgadas improcedentes pela
DRJ ao proferir o Acórdão 02-41.302 – 4a Turma da DRJ/BHE.
Ressalte-se que os senhores Vanei Afonso de Souza e Valdez Antonio Barbosa
Maciel não apresentam qualquer manifestação.
Pois bem, irresignados com o v. acórdão a quo, tanto a Contribuinte Maxdrink,
quanto os responsáveis solidários Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e
Rogério Luiz Bicalho interpuseram recurso voluntário. Ocorre que o recurso da contribuinte
Maxdrink foi juntado aos autos do presente processo após o julgamento do recurso voluntário
interposto pelos responsáveis solidários Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho
e Rogério Luiz Bicalho.
Dessa forma, após esgotados os recursos administrativos por parte dos
responsáveis solidários, a responsabilidade tributária restou mantida e o processo administrativo
foi encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição dos débitos em dívida
ativa, sendo que após a inscrição constatou-se a pendência de julgamento do recurso voluntário
interposto pela Contribuinte Maxdrink, razão pela qual foi proferido o despacho de fls. 1.360 a
1.363, determinando as seguintes providências.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Ante o exposto, após verificar a situação dos créditos, encaminho os autos ao Setor
Administrativo (SERDA-PFN/MG), para que:
1) providencie o cancelamento das certidões de dívida ativa de números
60.2.18.003836-78, 60.6.18.035992-12, 60.6.18.035993-01 e 60.7.18.003914-30;
2) devolva o processo administrativo à Receita Federal, para a devida apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário de fls. 1.236/1.245 pelo CARF.
Dessa forma, os autos retornaram para julgamento do recurso voluntário
interposto pela Contribuinte Maxdrink às fls. 1.236 a 1.245.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, reproduzo o relatório integrante do referido
Acórdão no 02-41.302 – 4a Turma da DRJ/BHE, para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. fls. 961/989 IRPJ, lavrado para
exigência do crédito tributário no valor de R$ 6.724.082,70, a título de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, juros de mora e multa proporcional, referente a
infrações apuradas em relação aos fatos geradores de todos os meses dos anos
calendário de 2007 e 2008:
Exigiram-se, também, os créditos tributários da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, no valor de R$ 3.088.720,79, conforme Auto de Infração de fls.
990/1011, da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$
1.865.385,32, conforme Auto de Infração de fls. 1012/1020, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$ 8.609.470,22, conforme
Auto de Infração de fls. 1021/1029.
De acordo com a descrição dos fatos às fls. 963, 992, 1014 e 1023, os lançamentos
decorreram de ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte que apurou infrações à
legislação tributária, conforme segue:
“Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007, 06/2007, 09/2007, 12/2007,
03/2008, 06/2008, 09/2008 e 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-
los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
Omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de compras. De
acordo com o Termo de Verificação Fiscal o contribuinte efetuou compras nos
anos calendários de 2007 e 2008 e não apresentou seus livros de escrituração
obrigatória com o registro dos fatos, não declarou débitos em DCTF e para o
ano calendário de 2008 entregou sua declaração de informações da pessoa
jurídica zerada. As informações que serviram de base para o presente
arbitramento foram obtidas através do arquivo digital de notas fiscais de saídas
do contribuinte Belo Horizonte Refrigerantes Ltda - CNPJ 02.091.715/0002-03,
onde constam as compras do contribuinte naquele ano. O Termo de Verificação
Fiscal é parte integrante deste Auto de Infração.”
Foram lavrados também os termos de sujeição passiva solidária, de fls. 643 a 654
indicando os senhores Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço,
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Maria Torres de Freitas Bicalho, Rosilene Bicalho, Vanei Afonso de Souza e Valdez
Antonio Barbosa Maciel.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 655 a 683, apresenta os fundamentos dos
lançamentos e da indicação de sujeição passiva solidária, destacando-se os trechos a
seguir transcritos.
FUNDAMENTOS DOS LANÇAMENTOS
“5. Da Incompatibilidade Entre os Valores Declarados à RFB e as Compras
Apuradas Pela Auditoria Fiscal.
Juntamente com Termo de Início de Fiscalização enviamos o demonstrativo
"VENDAS DA BH REFRIGERANTES A MAXDRINK EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA", esse relatório foi consolidado a partir dos arquivos
digitais7 de vendas do contribuinte BH Refrigerantes, cuja obtenção foi
amparada pelos MPF 06.1.13.002011-00104-7 e 06.1.13.00-2010-00248-1. O
demonstrativo apresenta as compras da Maxdrink do fornecedor BH
Refrigerantes, cujos CFOP8 considerados foram:

Neste relatório, as compras canceladas têm valor zerado na coluna "Nota
Fiscal". Assim, verifica-se que no ano de 2007 o valor das vendas da BH
Refrigerantes para a Maxdrink foi da ordem de R$ 61.752.751,81 (sessenta e
um milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e um reais
e oitenta e um centavos) e para o ano de 2008 o valor de R$ 35.948.883,25
(trinta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
três reais e vinte e cinco centavos).
Em relação às DIPJ, não houve apresentação para os anos calendário de 2007
e 2009. Para o período auditado, a única declaração processada é a de número
1641022 do ano calendário de 2008, anexa a este processo, e cuja forma de
tributação se deu pelo lucro presumido.
Na DIPJ de 2008, verifica-se que não há qualquer valor declarado. A ficha 14A
- Apuração do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido, apresenta todos os
trimestres com valores zerados, embora tenha havido compras de valores
próximos a trinta e seis milhões de reais apenas para um fornecedor naquele
ano. Sequer as informações previdenciárias da Ficha 64 foram preenchidas. A
DIPJ processada é apenas uma declaração de cadastro, não trazendo qualquer
informação quantitativa das operações da empresa. Nada obstante, a DIPJ foi
apresentada em valores zerados para, SMJ, omitir suas operações. Nos anos de
2007, 2008 e 2009, foram identificados pagamentos de tributos nos sistemas
internos da RFB, relacionados à retenção na fonte. Esses pagamentos, de
valores diminutos, assim como a DIPJ de 2008 e a ausência das demais, não
representam a efetividade de operações da empresa no ano.Também não foram
entregues as DCTF9 e DACON10 dos anos em análise.
(...)
9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Conclui-se, portanto, que nos anos de 2007 e 2008 a empresa omitiu receitas
que deveriam compor as bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). Como o
contribuinte não apresentou a escrituração contábil e fiscal de acordo com as
normas vigentes, efetuamos os cálculos dos impostos e contribuições devidos
com base nas informações obtidas de terceiros, neste caso a BH Refrigerantes
Ltda — CNPJ 02.091.715/0001-22, empresa que é do próprio grupo econômico
da Maxdrink Empreendimentos e Participações Ltda.
Restaram ainda comprovados a entrega de declaração de conteúdo falso à
RFB, a omissão de entrega de declarações e o uso de interpostas pessoas nos
atos constitutivos, razões pelas quais atribuímos a responsabilidade solidária
aos sócios Sra. ROSEANA DE FÁTIMA BICALHO LOURENÇO, CPF
491.102.096- 20; Sra. ROSILENE BICALHO, CPF 806.436.806-59; Sra.
MARIA TORRES DE FREITAS BICALHO, CPF 023.781.976-75; Sr.
ROGÉRIO LUIZ BICALHO, CPF 761.465.706-30, Sr. VANEI AFONSO DE
SOUZA - CPF 525.737.026-34 e Sr. VALDEZ ANTONIO MACIEL, CPF
312.405.266-87, que serão representados ao Ministério Público Federal para
providências em razão das condutas que, em tese, configuram crimes contra a
ordem tributária.”
FUNDAMENTOS DA INDICAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
“2. Cadastro Fiscal
O quadro societário informado à RFB no CNPJ é constituído pelo Sr. Valdez
Antonio Barbosa Maciel - CPF 312.405.266-87, com participação societária de
99% do capital social, sendo este o administrador da empresa, e pelo Sr. Vanei
Afonso de Souza -CPF 525.737.026-34 com participação de 1% do capital
social da fiscalizada.
Essa situação societária informada à RFB não retrata a veracidade dos fatos,
os reais sócios são os demonstrados no próximo tópico deste Termo Fiscal. Os
senhores Valdez e Valnei atuam ou atuaram na empresa apenas como pessoas
interpostas. A título ilustrativo, sem tecer maiores comentários, abaixo a
situação fiscal desses supostos sócios.
O Sr. Valdez não apresentou DIRPF para o ano calendário de 2007. Para o
ano de 2008, não informou rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, tendo
informado ter recebido R$17.400,00 de pessoas físicas e informou que é sócio
da empresa Maxdrink Empreendimentos e Participações Ltda. No ano
calendário de 2009 declarou suas informações fiscais com as mesmas
características de 2008 e seu rendimento foi de R$18.800,00. No ano de 2010,
sequer declarou rendimentos. Note-se que além dos baixíssimos rendimentos
inversamente proporcionais às compras da Maxdrink da qual atua como sócio
(Omissão de compras R$ 61.752.751,81 em 2007 e R$ 35.948.883,25 em 2008),
sequer foi informada qualquer participação societária nesta empresa.
Quanto ao Sr. Vanei a situação fiscal não é muito diferente. Seus baixos
rendimentos declarados não se comunicam com os vultosos valores omitidos
pela empresa e apurados por esta fiscalização. No ano calendário de 2010,
declarou ter recebido rendimentos da Distribuidora Pequi Ltda3 e da Maxdrink.
Na ficha de bens e direitos, informou ter participação societária somente na
empresa Distribuidora Wandel Ltda - CNPJ 04.616.545/0001-88 no valor de
R$ 15.000,00. Nos anos de 2008 e 2009 declara ter recebido rendimentos de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

pessoas físicas e não informa qualquer participação societária na empresa
Distribuidora Pequi Ltda. Para o ano calendário de 2007 não há entrega de
declaração.
3. Responsabilidade Solidária
De acordo com o contido no artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Uma vez que a presença dos Srs. Valdez e Valnei nos atos societários
da empresa não tem função outra a não ser encobrir os reais sócios da
fiscalizada e com isso assumir para si a responsabilidade pelos atos praticados
com o fim precípuo de fraudar o recolhimento de tributos federais, além das
cominações penais que, em tese, caracterizam crime contra a ordem tributária,
responderão estes sócios e os de fato pelas ingerências cometidas na
administração do contribuinte.
Portanto, antes de adentrarmos nas irregularidades apuradas nesta auditoria, é
necessário estabelecer um elo entre os reais sócios do fiscalizado, a
fiscalização encerrada em 2006, os sócios de direito e as repercussões dos
julgamentos administrativos dos autos de infração que foram impetrados no
contribuinte e nas empresas que operaram os esquemas de sonegação fiscal
criado.
Em novembro de 2006, a RFB autuou o contribuinte por irregularidades na
apuração e recolhimento de tributos federais (IRPJ - CSLL - PIS - COFINS).
Naquele mesmo Auto de Infração ficou comprovada a relação societária e
financeira existente entre este contribuinte e membros da "família Bicalho":
ROSEANA DE FÁTIMA BICALHO LOURENÇO, CPF 491.102.096-20;
ROSILENE BICALHO, CPF 806.436.806-59; MARIA TORRES DE FREITAS
BICALHO,
CPF
023.781.976-75;
ROGÉRIO LUIZ
BICALHO,
CPF
761.465.706-30.
A época dos fatos, a Maxdrink foi identificada como parte de um esquema de
sonegação fiscal, onde suas operações serviram para encobrir fatos geradores
de impostos e contribuições, assumir dívidas sem lastro em seu patrimônio,
assumir débitos em benefício do grupo, utilizar-se de recursos não
contabilizados, possuir movimentação financeira incompatível à realidade
demonstrada em suas declarações e manter à margem de qualquer controle
fiscal ou contábil todas as suas operações, uma vez que nenhum de seus livros
de sua escrituração obrigatória havia sido apresentado à fiscalização.
Essas constatações deram origem ao processo n° 13603.720078/2006-10, e em
sessão do dia 24 de abril de 2006, a Segunda Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte expediu o
Acórdão n° 02- 13.9354, no qual a DD Corte ateve-se em grande parte do voto
em tratar da responsabilidade solidária dos reais sócios da Maxdrink. Este
processo encontra-se na Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais.
A responsabilidade solidária foi atribuída aos Srs. Rogério, Roseana, Rosilene
e Maria Torres que neste julgamento de 1a instância administrativa foi acatada
por unanimidade de votos, amparada pela documentação, depoimentos e
verificações realizadas pela auditoria fiscal. No relatório do Auto de Infração
ficou demonstrado, além da interposição de pessoas, a relação direta entre este
contribuinte e a Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, CNPJ 02.091.715/0001-22,
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

doravante denominada BH Refrigerantes. As estreitas ligações comerciais, o
conluio de interesses e a participação societária comum deixaram evidente a
existência do grupo econômico que naquele ato chamou-se de Grupo Del Rey.
Acrescenta-se às conclusões acima o disposto no julgamento do processo n°
13609.720025/2006-20 do contribuinte BH Refrigerantes pelo CARF com
expedição do Acórdão n° 3401-00.7265, em 30/04/2010, onde ficou assegurada
a relação societária entre a família Bicalho e a Maxdrink. O fato da decisão do
CARF em processo da BH Refrigerantes repercutir diretamente na Maxdrink é
decorrente da participação da fiscalizada, juntamente com a BH Refrigerantes
e a Distribuidora Pequi Ltda, de um esquema onde a triangulação das
operações comerciais era o norte de suas operações para encobrir os vultosos
ganhos em suas operações decorrentes da sonegação fiscal do grupo.
Não se cogita a quebra do sigilo fiscal ou cadastral do contribuinte BH
Refrigerantes ou mesmo o empréstimo de prova, uma vez que essas empresas se
confundem, foram autuadas conjuntamente, têm decisão final administrativa
declarando que pertencem aos mesmos proprietários de fato e utilizaram de
recursos irregulares para beneficiarem-se do não pagamento de tributos. Como
não houve arquivamento de alteração societária na Junta Comercial e também
a inexistência de alteração cadastral na RFB, mantêm-se a responsabilidade
solidária da família Bicalho pelas infrações apuradas neste Auto de Infração.
Ademais, cumpre-nos ainda ressaltar que, assim como não mudou o cadastro
fiscal do contribuinte, também permanecem os mesmos fundamentos da
responsabilização solidária, os quais num primeiro momento traçamos suas
considerações com base no Auto de Infração n° 13603.720078/200610 da
Maxdrink e num segundo momento, através do trânsito em julgado do Auto de
Infração n° 13609.720025/2006-20 da BH Refrigerantes.
(...)
Conclui a presente fiscalização que não se faz necessária nova comprovação da
ligação societária existente entre a Família Bicalho e o fiscalizado, pois nos
procedimentos de auditorias anteriores, inclusive com trânsito em julgado, já
ficou solidamente comprovada essa ligação através das provas acostadas aos
autos. Portanto, em relação aos atos praticados com excesso de poderes pela
administração, respondem solidariamente com os sócios de direito, aqueles
sócios de fato, cuja ação foi plenamente comprovada. Desta forma, os atos
praticados no decorrer desta fiscalização foram cientificados a todos os
responsáveis solidários. Aqueles que não tomaram ciência por via postal, o
foram via Edital afixados nas dependências da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de suas jurisdições.”
Inconformada com as exigências, a interessada apresentou a impugnação de fls.
1042/1058, assinada pelo Senhor Valdez Antonio Barbosa Maciel, argumentando:
I – Dos /Fatos
A interessada faz uma síntese do procedimento fiscal e do lançamento.
“III - DO DIREITO
Ill.1 - DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
No caso em tela, o Auto de Infração não preenche os requisitos legais
indispensáveis à sua validade, não possibilitando à impugnante o exercício
pleno de seu direito de defesa, eis que a falta de informações essenciais impede
o exercício do direito ao contraditório e de ampla defesa, de que decorre
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

agressão aos princípios do devido processo legal e do Estado Democrático de
Direito.
A falta de explicitação dos motivos que levaram,o Fisco a presumir que toda a
mercadoria tenha sido vendida e que parte nenhuma dela tem há ficado em
estoque e de que toda a receita tenha sido omitida implica no cerceamento do
direito de defesa da impugnante, já que não lhe é dado conhecer os motivos que
ensejaram a autuação, guardados no íntimo do Fisco.
III.2 - DA OFENSA AO ART. 142 DO CTN: NÃO IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
(...)
Encontra-se anexo ao auto de infração o nominado "Demonstrativo de Omissão
de Compra.”, elaborado com base nas informações prestadas ao Fisco pelo
suposta fornecedora de mercadorias à impugnante.
Não há, em suas mais de cem folhas, um registro sequer que comprove a efetiva
de saída recursos financeiros do caixa da impugnante, nem de sua entrada no
caixa da fornecedora.
Os "pagamentos" que teriam sido feitos pela impugnante teriam sido realizados
através de "encontro de contas" (Anexo III), ou não o foram porque lançados
em "contas a receber" ou em conta "transitória de fornecedor".
Ora, considerando que o presente lançamento abrange toda a suposta
movimentação da impugnante nos anos de 2007 e 2008, não é crível que ela
tenha recebido gratuitamente por dois anos as mercadorias vendidas
adquirente, sem que efetivamente as tenha pagado. Se verdade fosse, trata-se-ia
de verdadeira doação.
Quer isso dizer, que se valeu o Fisco de dados não confiáveis e da presunção
de que corretas seriam as informações prestadas por terceiros para a apuração
de ocorrência de fatos geradores e da base de cálculo, em detrimento da
declaração fornecida pela impugnante de que, nos exercícios de 2007 e 2008,
sua receita foi ínfima de forma que seu lucro foi apurado de forma presumida.
111.3 - DA INAPLICABILIDADE DAS MULTAS DA FORMA PRETENDIDA PELO Fisco:
INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
Data venia, mesmo havendo previsão legal, ditas sanções caracterizam a
negação do princípio milenar da gradação da penalidade, isto é, a penalidade
deve ser medida, levando-se sempre em conta, a natureza e as circunstâncias
da falta cometida.
(...)
Resta evidente, portanto, que a aplicação de multa não pode violar o princípio
do Não-confisco e é obrigada a observar a Capacidade Contributiva da
Impugnante, devendo ser decotada do Auto de Infração, isso na impensável
hipótese do tributo ser realmente considerado devido.
II 1.4 - DA INFRINGÊNCIA
AO PRINCIPIO
DA PROPORCIONALIDADE/
RAZOABILIDADE
Não obstante, em homenagem ao princípio da eventualidade, vem a
Impugnante combater a exigência de multa isolada, porque é excessivamente
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

onerosa, desproporcional e, portanto, flagrantemente ofensiva aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
No caso versado, conforme se vê no Auto de Infração, as multas correspondem
a grande parte do Auto de Infração, ou seja, chegando a valores superiores ao
próprio principal.
(...)
Há verdadeira subversão entre os fins e os meios e, embora legal, a exigência
de multa isolada nestes patamares fere o principio da razoabilidade, porque há
inadequação, desproporcionalidade, entre o quantum das multas aplicadas e o
quantum do imposto cujo recebimento se busca viabilizar através do Auto de
Infração ora combatido.
(...)
Dessa forma, na hipótese de não prevalecer a improcedência do AI, requer
supressão da multa ou sua redução para o patamar mínimo.
111.5 — Da Multa Qualificada - Inexistência dos Requisitos Legais para Sua
Aplicação Em seu Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Lançadora aduz
que a Autuada agiu dolosamente, visando impedir ou retardar a ocorrência e o
conhecimento dos fatos geradores da obrigação tributária, através da prática
de sonegação e fraude previstas nos arts. 71, inciso I, e 72 da Lei no 4.502/64.
Entretanto, o enquadramento realizado pela fiscalização exige análise detida,
eis que tal acusação somente merece prosperar em caso de provas inequívocas,
que impossibilitem a existência de qualquer dúvida sobre a conduta dolosa da
Impugnante.
(...)
Isso porque o ponto de partida do raciocínio do Fisco é o de que a impugnante
ao apresentar declaração de que apurou o imposto com base no lucro
presumido, omitiu as receitas provenientes das vendas que fizera a Belo
Horizonte Refrigerantes Ltda.
Ora, o Fisco presume que as informações prestadas por terceiros seriam
bastante para infirmar a certeza e veracidade das declarações da impugnante,
sem que tenha tomado o cuidado de confrontá-las com a realidade e de
verificar qual delas é a correta.
E mais, tomou a suposta inexatidão da declaração prestada pela impugnante
como motivo a ensejar agravamento da multa, ...
Item IV – DO PEDIDO:
“Ante ao exposto, requer que seja julgada procedente a presente impugnação
para cancelar o lançamento tributário, tendo em vista que tem como
fundamento declaração prestada por terceiro, não levada ao conhecimento da
impugnante e que não mereceu qualquer verificação de autenticidade por parte
do Fisco, que a presumiu verdadeira o bastante para infirmar a declaração
entregue pela Impugnante, de que resultam graves ofensas ao princípio do
contraditório e de ampla defesa e da não-presunção em matéria tributária, ou
se assim não entender o douto colegiado, que seja reduzida a multa seu
patamar mínimo, dado que, além de ser ofensiva ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, foi majorada sem que estivessem presentes
os requisitos legais da fraude ou da sonegação.”
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Apresentam-se, ainda, a impugnação conjunta das Senhoras Roseana de Fátima
Bicalho Lourenço, Rosilente Bicalho, Maria Torres de Freitas Bicalho e do
Senhor Rogério Luiz Bicalho, (fls. 1075/1089), indicados como responsáveis
solidários, argumentando, basicamente, que, “não tendo sido apontado no auto
de infração o ato que teria sido praticado em contrariedade à lei nem quem o
teria praticado, é ilegal e arbitrária a atribuição de responsabilidade tributária
solidária indistintamente a todo e qualquer dos impugnantes.”
Afirma ainda que o fisco busca se valer de conclusões a que teria chegado nos autos de
processo que ainda se encontra pendente de julgamento referente a anos calendários
anteriores. Acrescenta que a falta de pagamento de tributos não seria suficiente para
tipificar responsabilidade solidária.
Por fim, registre-se que, às fls. 1097, encontra-se despacho informando a apensação do
processo 13603.720480/2012-23. Com exceção da Representação Fiscal para Fins
Penais, de fls. 2 a 8, todas as peças do processo apensado encontram-se no
13603.720477/2012-18, ora em julgamento.
As impugnações foram julgadas improcedentes pelo v. acórdão a quo. Conforme
relatado acima, foram interpostos recursos voluntários pela Recorrente Maxdrink e, também,
pelos responsáveis solidários Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilente Bicalho, Maria
Torres de Freitas Bicalho e Rogério Luiz Bicalho.
Ao julgar o recurso voluntário interposto pelos responsáveis solidários Roseana de
Fátima Bicalho Lourenço, Rosilente Bicalho, Maria Torres de Freitas Bicalho e Rogério Luiz
Bicalho, este Conselho entendeu por bem negar-lhe provimento, nos termos do Acórdão no 1102-
001.042 (fls. 1.181 a 1.204).
Regularmente cientificados do resultado do referido julgamento, as
corresponsáveis Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres De
Freitas Bicalho interpuseram recurso especial (fls. 1.221/1.228). O corresponsável Rogério Luiz
Bicalho opôs embargos de declaração, requerendo a alteração do julgamento para a afastar a tese
de sua responsabilidade solidária (fls. 1.266/1.271).
Diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial interposto por Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres
De Freitas Bicalho, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deste CARF negou seguimento ao
recurso especial interposto (1.293 a 1.296).
Por sua vez, os embargos de declaração opostos por Rogério Luiz Bicalho não
foram conhecidos em razão de sua intempestividade (fls. 1.280 a 1.283).
Dessa forma, o que se verifica é que estão esgotados os recursos por parte dos
responsáveis, mas o recurso voluntário interposto pela contribuinte Maxdrink ainda pende de
julgamento.
Analisando as razões recursais contidas no referido recurso, verifica-se o
inconformismo da Recorrente resume-se a dois pontos:
(i)
nulidade da decisão recorrida; e
(ii)
afastamento da multa qualificada.

É o relatório.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre: (i) alegada
nulidade da decisão recorrida; e (ii) afastamento da multa qualificada.
Preliminar de nulidade do acórdão de impugnação

Alega a Recorrente que o acórdão de impugnação padece de vício de nulidade,
uma vez que, de acordo com a Recorrente:

Da leitura do acórdão, constata-se que é flagrante a divergência entre os fatos narrados
no Termo de Verificação Fiscal, tidos como infração às normas tributárias, e aqueles
levados em consideração pela Turma Julgadora.
Segundo o TVF, a recorrente teria deixado de apresentar a DIPJ do ano-calendário de
2007 e teria apresentado a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008. Veja-se:
“Nos cadastros fiscais constam as entregas das declarações de Imposto de Renda de
pessoa Física (DIPJ) somente para os anos-calendários de 2002, 2003, 2005 e 2008.
Verifica-se, portanto, a omissão das DIPJ para os anos calendários de 2004, 2005,
2006, 2007 , 2009 e 2010.
(...)
Em relação Às DIPJ, não houve a apresentação para os anos calendário de 200 7 e
2009. Para o período auditado, a única declaração processada é a de número 1641022
do ano calendário de 2008, anexa a este processo, e cuja forma de tributação se deu
pelo lucro presumido” (fls. 1/29 e 14/29)
Já no voto vencedor do acórdão recorrido assevera-se EXATAMENTE O
CONTRÁRIO que a recorrente deixou de apresentar a DIPJ de 2008 e entregou a DIPJ
de 2007:
“Ora, no caso vertente, como já ressaltado, a interessada, ao transmitir a DIPJ –
Declarações de Informações Econômico-Fiscais das Pessoa Jurídica, relativa ao ano-
calendário de 2007, afirmou ter auferido receita igual a zero, muito embora a DRF de
origem haja apurado que ela, na verdade, realizou compras da ordem de sessenta e um
milhões de reais em 2007. Para o ano-calendário de 2008, sequer foi entregue DIPJ,
ainda que as compras daquele ano subissem a trinta e cinco milhões de reais”.(sic.)

Diante desse lapso manifesto, a Recorrente pretende ver reconhecida a nulidade
do v. acórdão a quo.
Neste ponto, é importante destacar que o Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, prevê, em seu art. 59, as
hipóteses de nulidade, in verbis.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Evidentemente, não há nos autos qualquer indício de que o acórdão a quo tenha
sido proferido por autoridade incompetente. Ao contrário disso, percebe-se que o acórdão foi
proferido por umas das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, não havendo qualquer
nulidade neste ponto.
No entanto, faz-se necessário analisar se o lapso manifesto apontado pela
Recorrente prejudicou ou cerceou o seu direito de defesa. Entendo que não. Explico.
Em primeiro lugar, é possível perceber que a própria Recorrente não esclarece de
que forma o seu direito de defesa estaria sendo preterido. Em verdade, a Recorrente nem sequer
alega ter sofrido o cerceamento do direito defesa. Ao contrário disso, limita-se a tecer
considerações genéricas alegando que o voto vencedor considerou “fato inexistente como
existente e fato inexistente como existente”.
Ademais disso, apesar do lapso manifesto constante do voto vencedor, entendo
que os fatos que deram origem à autuação estão suficientemente claros e que a Recorrente,
apesar de ter tomado conhecimento das condutas que lhe foram imputadas, deixou de apresentar
razões de fato ou de direito que pudessem afastar as autuações.
Nesse sentido, veja-se o que constou do Termo de Verificação Fiscal sobre as
compras realizadas pela Recorrente nos anos-calendário de 2007 e 2008:
Neste relatório, as compras canceladas têm valor zerado na coluna “Nota Fiscal”.
Assim, verifica-se que no ano de 2007 o valor das vendas da BH Refrigerantes para a
Maxdrink foi da ordem de R$ 61.752.751,81 (sessenta e um milhões, setecentos e
cinquenta e dois mil,, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) e para
o ano de 2008 o valor de R$ 35.948.883,25 (trinta e cinco milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)
(...)
Na DIPJ de 2008, verifica-se que não há qualquer valor declarado. A ficha 14a –
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, apresenta todos os trimestres
com valores zerados, embora tenha havido compras de valores próximos a trinta e seis
milhões de reais apenas para um fornecedor naquele ano. Sequer as informações
previdenciárias da Ficha 64 foram preenchidas. A DIPJ processada é apenas uma
declaração de cadastro, não trazendo qualquer informação quantitativa das operações da
empresa. Nada obstante, a DIPJ foi apresentada em valores zerados para, SMJ, omitir
suas operações. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, foram identificados pagamentos de
tributos nos sistemas internos da RFB, relacionados à retenção na fonte. Esses
pagamentos, de valores diminutos, assim como a DIPJ de 2008 e a ausência das demais,
não representam a efetividade de operações da empresa no ano. Também não foram
entregues as DCTF e DACON dos anos em análise.
Dessa forma, está suficientemente claro o fato ensejador da presunção de omissão
de receitas e levado em consideração no v. acórdão a quo. No entanto, a Recorrente não
apresentou qualquer objeção com relação à aplicação do art. 281, II, do RIR/99, que assim
dispõe:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
(...)
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;

Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

Dessa forma, entendo que o lapso manifesto contido no v. acórdão a quo não
configura nulidade.
Outra nulidade alegada pela Recorrente residiria no fato de que o voto vencedor
não apreciou algumas das razões apresentadas em sua impugnação. Aduz a Recorrente que:
saliente-se, ademais, que o voto vencedor não apreciou quaisquer das outras questões
jurídicas postas a julgamento, razão pela qual incide também em nulidade, por se tratar
de evidente decisão citra-petita.

Ora, é certo que o voto vencedor não precisa enfrentar novamente todas as razões
de defesa já dirimidas por unanimidade. Neste ponto, no que diz respeito às questões que foram
decididas por unanimidade, prevalece o voto do relator constante do acórdão.
Cabe, então, ao julgador designado para redigir o voto vencedor tratar dos pontos
que foram decididos por maioria e nos quais restou vencido o relator. É por essa razão que o voto
vencedor se limitou a tratar da responsabilidade tributária e da multa qualificada.
Portanto, entendo que não há qualquer vício de nulidade que macule o acórdão a
quo.

Multa qualificada

Com relação à multa qualificada, a Recorrente alega não ter incorrido em conduta
prevista pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, autorizadores da qualificação da multa de
ofício nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Sobre a qualificação da multa, destaque-se que este conselho já pacificou
entendimento segundo o qual a presunção legal de omissão de receita, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses previstas
arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula CARF no
25:

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Entretanto, entendo que não se trata de mera hipótese de presunção legal de
omissão de receita. Ao considerar as circunstâncias aqui envolvidas, o elemento doloso se
evidencia a partir da exteriorização das condutas adotadas pela Recorrente.
No caso em questão não se pode perder de vista que a Recorrente: (i) deixou de
entregar DIPJ relativa ao ano-calendário de 2007, apesar de ter realizado compras na ordem de
R$ 61.752.751,81; e (ii) apresentou DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008 com todos os
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.572 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720477/2012-18

trimestres com valores zerados, embora tenha havido compras de valores próximos a trinta e seis
milhões de reais apenas para um fornecedor naquele ano.
Ao assim agir, a Recorrente se afastou de um dever objetivo de cuidado,
aproximando-se muito mais do dolo do que da culpa a partir do momento em que assumiu um
risco além do tolerado pelas práticas empresariais.
Como bem pontuou o v. acórdão a quo não é razoável supor que a Recorrente
tenha assim agido movida por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse sentido, destaco:
É ponto pacífico que o ilícito tributário pode ser atribuído ou à culpa, em qualquer uma
de suas modalidades (imperícia, imprudência, negligência), ou ao dolo, tal como
definido nos artigos 71 a 73 da Lei n.o 4.502, de 1964. Ora, é inconcebível que uma
sociedade empresária seja imperita, imprudente ou negligente a ponto de, por um
simples lapso, deixar de apresentar DIPJ ou afirmar solenemente nada haver vendido
num ano em que adquiriu dezenas de milhões de reais em mercadorias perecíveis, como
refrigerantes. Isto contraria o mais elementar senso comum e afasta definitivamente a
hipótese de simples culpa e ressalta o intuito doloso da interessada de manter o Fisco na
ignorância de seus negócios e da ocorrência de fato gerador de IRPJ – Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas. Acrescente-se a isto o manifesto uso de interpostas
pessoas para tentar burlar o Fisco e chega-se à iniludível constatação de que é cabível a
exacerbação da multa aplicada.

Assim, entendo que a qualificação da multa deve ser mantida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1419
DF CARF MF
Original